Tribunal: TJSP
Processo: 0002096-82.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002096-82.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
GUILHERME
HENRIQUE
DOS
SANTOS
OLIVEIRA,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0002096-82.2016.8.26.0242 Igarapava
Apelante:
Guilherme Henrique dos Santos Oliveira
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.743
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Ameaça e vias de fato em concurso material -
Autoria
e
materialidades
delitivas
perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação
do réu - Penas adequadas - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 189/198, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar GUILHERME HENRIQUE DOS
SANTOS OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas
sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c.c. artigo 21 da Lei
de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Código Penal, a
pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime
aberto, aplicando-se ao sentenciado, ainda, a suspensão condicional
da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, impondo-lhe as restrições
contidas “a pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as seguintes
condições: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e
justificar suas atividades, bem como eventual atualização de
endereço; b) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e
afins; c) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 dias
sem prévia comunicação ao Juízo do lugar onde será encontrado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
3
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
207/214), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do recorrente, sob o fundamento de insuficiência probatória.
Busca ainda que “a pena-base seja fixada no
mínimo legal, observando-se o quanto disposto no artigo 33, § 2o,
alínea “c”, do Código Penal, haja vista ser o acusado primário,
ostentar bons antecedentes, ter residência fixa, deve ser o regime
inicial de cumprimento de pena o mais favorável possível, qual seja, o
aberto (artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal), mostrando-se
viável neste caso a substituição da pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos nos termos do art. 44, inciso I e II, do
CP.
Todavia, no caso de restar frustrada a
substituição da pena nos termos acima apregoados, requer
subsidiariamente o reconhecimento e concessão do benefício penal
do “sursis” da pena , uma vez que esta fatalmente não excederá a 2
(dois) anos, nos termos do artigo 77, inciso III do Código Penal.”
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 218/221, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 235/242).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
4
O apelante foi denunciado e condenado como
incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c.c. artigo
21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do Código
Penal, porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 27 de
março de 2016, às 22h50min, na Rua Sebastião Rodrigues Ferreira,
214, na cidade de Igarapava, prevalecendo-se das relações
domésticas, praticou vias de fato contra a vítima A.C.F.B., bem como
a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta que o réu é ex-marido da vítima, sendo
que, no dia dos fatos, ele jogou o celular da vítima ao solo e pediu
para que fosse para o quarto, onde tentou agredi-la apertando o
pescoço dela e prensando-a contra a parede. Posteriormente, o
acusado passou a proferir ameaças à vítima dizendo “você vai ter o
que merece, a casa vai cair e fica esperta”(cf. denúncia de fls. 97/99).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunha, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
05/06, 44/45, 59/60, 68/69 e cf. mídia digital), foram suficientes para
testar a prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica
e a contravenção de vias de fato, quanto à sua autoria. Além disso, a
materialidade dos delitos previstos no artigo 147, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
5
Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, restaram
comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03, laudo
pericial do veículo (fls. 31/35).
Depois, o laudo pericial de fl. 41, aponta que a
vítima “refere agressão física no dia 27 de março de 2016. Foi
agredida com as mãos”, carecendo de relevo que não tivesse
constatado o perito que “não há elementos para concluir sobre a
existência lesões corporais relacionadas com o fato”(sic).
A vítima manifestou o interesse de representar
o recorrente, conforme se observa no depoimento prestado na fase
extrajudicial (fls. 05/06).
O recorrente negou as práticas delitivas, e tal
como constou na r. sentença, “Disse que uma semana antes dos fatos
uma pessoa havia lhe dito que a vítima estava lhe traindo, sendo que,
no dia dos fatos, viu que a ofendida estava trocando mensagens com
outro homem, motivo pelo qual pegou o celular da mão dela e disse
que iria mostrar para a família que ela estava o traindo. Contou que
pegou o referido aparelho e saiu para o quarto, sendo que a vítima foi
atrás pulando nele e arranhando-o. Disse que a filha do casal entrou
no quarto apavorada, ocasião em que o acusado entregou o celular
para a vítima e esta entrou para o banheiro e provavelmente apagou
as mensagens. Disse que, provavelmente, na hora que a vítima
estava tentado reaver o celular, a criança entendeu que ele estava
agredindo a ofendida, contudo, negou tê-la agredido e ameaçado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
6
Afirmou que realizaram uma separação amigável. Negou ter
perseguido a vítima e ter danificado o carro dela”(fl. 193).
Ocorre que, consoante se demonstrará, a
versão apresentada pelo insurgente restou completamente isolada
diante do restante do conjunto probatório carreado aos autos.
Com efeito, a vítima tanto em sede policial
como em Juízo, corroborou a versão dos fatos apresentada na
exordial acusatória, e como constou na r. sentença, “a vítima A.C.F.B.
disse que, uma semana antes dos fatos, queria terminar o casamento
com o acusado, sendo que solicitou que ele se retirasse da casa,
contudo o réu não o fez. Narrou que, no dia dos fatos, estava
mexendo em seu celular quando o acusado chegou de forma
agressiva tentando pegar o referido aparelho, pois estava desconfiado
de uma suposta traição. Relatou que se recusou a entregar o celular,
motivo pelo qual o acusado perdeu o controle e começou a lhe dar
safanões. Disse que a filha deles estava no local e presenciou tudo.
Contou que a filha ligou para a irmã da vítima, Kátia, pedindo ajuda
falando que estava com medo do acusado. Narrou que sua irmã, seu
cunhado e seu sobrinho foram até o local e, logo em seguida, seus
pais chegaram também, mas nenhum deles presenciou as agressões
físicas, somente as verbais. Disse que o acusado tentou enforcá-la e
deu uma mordida na bochecha dela. Contou que ele também a
ameaçou dizendo: “você vai ter o que você merece”, “você vai
aprender não ficar me traindo”, “você vai ver o que vai acontecer”, “a
casa vai cair, fica esperta”sic. Disse que, quando das ameaças, ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
7
com medo, mas não chamou a polícia para preservar sua filha.
Esclareceu que mesmo após os fatos, o acusado parava em frente à
sua casa, a ameaçava, ligava, vigiava e, um dia, chegou a quebrar o
para-brisa de seu carro, motivo pelo qual a vítima decidiu registrar a
ocorrência. Falou que não chegou a agredir o réu, mas somente se
defendeu, confirmando a abordagem agressiva do acusado para
pegar seu celular e dizendo que foi o réu quem iniciou as agressões.
Afirmou que tentou evitar o registro da ocorrência a todo custo”(fls.
191/192).
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firma e segura com apoio em
outros
elementos
de
convicção
autoriza
o
édito
condenatório.”(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664,
Des. Rel. J. Martins, j. em 15/08/2013).
Ademais, para que se configure o delito de
ameaça é necessário que o mal prenunciado seja sério, grave e
capaz de intimidar a vítima, o que de fato ocorreu no caso em
comento.
Outrossim, como muito bem apontado pelo E.
Desembargador Encinas Manfré: “eventual alteração no estado
emocional desse réu não exclui o delito, pois “Já se decidiu que 'o
delito de ameaça é crime formal e instantâneo, que se consuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
8
independente do resultado lesivo objetivado pelo agente. Basta para a
sua caracterização que a ameaça seja idônea e séria, com vontade
livre e consciência de incutir temor na vítima, sendo irrelevante o
estado emocional desequilibrado no momento dos fatos'(RT
725/662-3).”
Trecho
de
aresto
referente
à
apelação
0000965-20.2011.8.26.0704, relator o desembargador Machado de
Andrade, 6a Câmara de Direito Criminal, julgamento em 14 de
novembro de 2013)”(TJSP, 15a Câmara de Direito Criminal, apelação
no 00032228-96.2012, j. em 30.10.2014).
Corroborando a versão apresentada pela
vítima, e como adequadamente considerado pelo Julgador a quo, as
“Como se vê, as declarações da vítima são coerentes, no sentido de
que o réu a ameaçou e a agrediu, não existindo nos autos nenhum
elemento concreto que afaste a credibilidade de tais relatos. Some-se,
ainda, o depoimento das testemunhas de acusação Katia Cristina
Borges Gonçalves e André Luiz Gonçalves, irmã e cunhado da vítima,
respectivamente, os quais foram ouvidos como informantes do juízo e
disseram, em síntese, que Cristina recebeu uma ligação de sua
sobrinha (filha do casal) dizendo que o acusado estava agredindo a
ofendida. Afirmaram que, quando chegaram ao local, A.C.F.B. estava
com o rosto machucado e que o réu estava exaltado, sendo que este
xingava a vítima e a acusava de traição (fls. 161/162 mídia digital). No
mesmo sentido, as declarações das referidas testemunhas em fase
policial (fls. 559/60 e 68/69)”(sic, fl. 193).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
9
foi suficiente para provar que o apelante realmente praticou o delito de
ameaça, no âmbito da violência doméstica, e a contravenção de vias
de fato, sendo de rigor a manutenção de sua condenação, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Ademais, não se pode alegar que o tardio
laudo pericial na vítima realizado fosse imprestável a admissão da
contravenção penal, pois na sua leitura mostra que a própria vítima,
mesmo passado considerável tempo entre os fatos e a perícia
contestada, apontou a prática criminosa.
Outrossim, verifica-se que, no caso concreto,
as reprimendas foram fixadas em consonância com os critérios
definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e
prevenção dos crimes cometidos pelo insurgente, nos termos dos
artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal.
O Julgador a quo bem fundamentou os
aumentos realizados e justificou a elevação aplicada, e por fim,
aplicou a regra do concurso material entre a contravenção e o crime
reconhecido, razão pela qual de rigor “Portanto, o acolhimento da
pretensão punitiva contida na denúncia é medida que se impõe,
devendo o acusado ser condenado pela prática do crime e
contravenção penal imputados. Passo à dosimetria da penal, com
base no critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, caput, do Código
Penal.
1) Artigo 21, do Decreto-Lei no. 3.688 de 1941:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
10
Na primeira fase, em relação às circunstâncias
judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico
que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta maus
antecedentes. Inexistem elementos nos autos sobre a personalidade
e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e as
consequências do delito são normais à espécie. Por fim, nada a ser
valorado sobre o comportamento da vítima. Assim, ante a ausência de
circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base 15 (quinze) dias
de prisão simples.
Na segunda fase, presente a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal tendo em
vista ter o agente cometido o crime com violência contra a ex-esposa,
motivo pelo qual aumento a pena anteriormente cominada em 1/6 (um
sexto), resultando em 17 (dezessete) dias de prisão simples.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
de diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual fixo a pena
definitiva no patamar de 17 (dezessete) dias de prisão simples.
2) Artigo 147, do Código Penal:
Na primeira fase, em relação às circunstâncias
judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico
que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta maus
antecedentes. Inexistem elementos nos autos sobre a personalidade
e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
11
consequências do delito são normais à espécie. Por fim, nada a ser
valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, inexistindo
circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base em 01
(um) mês de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal tendo em
vista ter o agente cometido o crime com violência contra a ex-esposa,
motivo pelo qual aumento a pena anteriormente cominada em 1/6 (um
sexto), resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Na terceira fase, não verifico a ocorrência de
qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, tornando
definitiva a pena 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
3) Artigo 69, do Código Penal:
Tendo em vista que os crimes foram cometidos
em concurso material de crimes, as penas deverão ser somadas,
resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17
(dezessete) dias de prisão simples.”(fls. 194/196)
Finalmente, fica mantido o regime prisional
aberto para início de cumprimento da reprimenda,
Inviável aplicar na espécie a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002096-82.2016.8.26.0242 - Voto no 20.743
12
pena privativa de liberdade por restritiva, pois, como bem fundamento
na r. sentença “Inaplicável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos por expressa vedação legal do art.
44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o crime, por sua
própria natureza, reveste-se de grave ameaça.”(fl. 197), ficando
mantido o sursis determinado na r. sentença, em que pese o
recorrente ter buscado sua aplicação nas razões recursais (cf. fl.
214).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator